Tribunal: TJSP
Processo: 2205857-48.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pedido de declaração de inconstitucionalidade em face das "expressões 'vereadores e do Presidente' constantes do artigo 1o da Lei n. 02, de 01 de fevereiro de 2.017, do artigo 2o da Lei n. 03, de 30 de janeiro de 2.018, e do artigo 2o da Lei n. 02, de 22 de janeiro de 2.019, todas do Município de Rancharia" – Alegação de inexistência do direito à revisão

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pedido de declaração de inconstitucionalidade em face das "expressões 'vereadores e do Presidente' constantes do artigo 1o da Lei n. 02, de 01 de fevereiro de 2.017, do artigo 2o da Lei n. 03, de 30 de janeiro de 2.018, e do artigo 2o da Lei n. 02, de 22 de janeiro de 2.019, todas do Município de Rancharia" – Alegação de inexistência do direito à revisão geral anual aos agentes políticos parlamentares municipais e inadmissibilidade da vinculação do índice de revisão anual aplicável aos servidores públicos municipais à revisão do subsídio de agentes políticos – Inconstitucionalidade porque: (i) inaplicável aos Vereadores o permissivo constitucional de revisão anual dos subsídios, prevista no artigo 37, X, da CF; (ii) vedada a vinculação à revisão dos vencimentos e proventos dos servidores públicos; (iii) devera ser procedida mediante Resolução da edilidade (art. 29, inciso V, da CF) – Ação julgada procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2205857-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE RANCHARIA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR
BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2205857-48.2019.8.26.0000
REQUERENTE -
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
REQUERIDOS -
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
RANCHARIA
e
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
RANCHARIA
V O T O no 31.226
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Pedido
de declaração de inconstitucionalidade em face das
“expressões 'vereadores e do Presidente' constantes do
artigo 1o da Lei n. 02, de 01 de fevereiro de 2.017, do artigo
2o da Lei n. 03, de 30 de janeiro de 2.018, e do artigo 2o da
Lei n. 02, de 22 de janeiro de 2.019, todas do Município de
Rancharia” Alegação de inexistência do direito à revisão
geral anual aos agentes políticos parlamentares municipais
e inadmissibilidade da vinculação do índice de revisão
anual aplicável aos servidores públicos municipais à
revisão
do
subsídio
de
agentes
políticos

Inconstitucionalidade
porque:
(i)
inaplicável
aos
Vereadores o permissivo constitucional de revisão anual
dos subsídios, prevista no artigo 37, X, da CF; (ii) vedada a
vinculação à revisão dos vencimentos e proventos dos
servidores públicos; (iii) devera ser procedida mediante
Resolução da edilidade (art. 29, inciso V, da CF) Ação
julgada procedente.
O libelo inaugural veicula pedido de declaração de
inconstitucionalidade em face das “expressões 'vereadores e do Presidente' constantes
do artigo 1o da Lei n. 02, de 01 de fevereiro de 2.017, do artigo 2o da Lei n. 03, de 30
de janeiro de 2.018, e do artigo 2o da Lei n. 02, de 22 de janeiro de 2.019, todas do
Município de Rancharia”.
Afirma o proponente, de conformidade com o resumo lançado na
ementa da peça inaugural:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
EXPRESSÕES
“VEREADORES E DO PRESIDENTE” CONSTANTES DO ARTIGO
1o DA LEI N. 02, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.017, ARTIGO 2o DA
LEI N. 03, DE 30 DE JANEIRO DE 2.018, E ARTIGO 2o DA LEI N.
02, DE 22 DE JANEIRO DE 2.019, DO MUNICÍPIO DE
RANCHARIA. SUBSÍDIOS DOS VEREADORES. VIOLAÇÃO À
REGRA
DA
ANTERIORIDADE
DA
LEGISLATURA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
INEXISTÊNCIA DO DIREITO À REVISÃO GERAL ANUAL DOS
SUBSÍDIOS
DOS
AGENTES
POLÍTICOS
MUNICIPAIS.
INADMISSIBILIDADE
DA
VINCULAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
REVISÃO ANUAL APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS
À
REVISÃO
DO
SUBSÍDIO
DE
AGENTES
POLÍTICOS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE
ADMINISTRATIVA.
1. Viola a Constituição Federal e a Carta Estadual a lei que
prevê o aumento dos subsídios dos vereadores na mesma legislatura (art. 29,
VI, da CF c.c. o art. 144, da CE).
2. Não gozam os agentes políticos municipais do direito à
revisão geral anual (art. 115, XI, da Constituição Estadual), em obséquio às
regras de anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio
durante esse período (art. 29, V e VI, Constituição Federal), iluminadas pelo
princípio da moralidade administrativa (art. 111, Constituição do Estado) e
atraídas pela remissão do art. 144 da Constituição Estadual aos princípios da
Constituição Federal.
3. Inadmissibilidade da vinculação do índice de revisão anual
de servidores públicos municipais à revisão anual do subsídio dos agentes
políticos municipais (art. 115, XV, da CF).
4. Violação ao art. 29, VI, da Constituição Federal e aos arts.
111, 115, XI e XV, e 144, da Constituição Estadual”.
O Presidente da Câmara Municipal prestou informações (fls. 213/234).
Alega: a) a revisão anual é instituto diverso da fixação e do aumento de subsídio; b)
as leis impugnadas garantem apenas a revisão geral anual aos agentes políticos, e não
qualquer aumento real; c) o artigo 37, X, da CF assegura expressamente o direito à
revisão geral anual aos agentes políticos remunerados por subsídio, dentre eles os
vereadores; d) o art. 29, VI, da CF, que institui a regra da legislatura, veda que seja
feita na mesma legislatura, apenas nova fixação, ou novo aumento dos subsídios, não
mencionando a simples revisão geral anual; e) seja por interpretação literal ou por
interpretação teleológica, não há sentido em restringir norma assecuratória da
Constituição Federal onde o próprio texto da Constituição não o fez; f) os princípios
da máxima efetividade e da conformidade, funcional impõe interpretação que garanta
a aplicabilidade das normas da Constituição de maneira mais ampla possível, e de
maneira a harmonizar a relação entre os poderes; g) existe ação praticamente idêntica
contra leis do Município de Rancharia, que foi julgada totalmente improcedente, com
entendimentos expressos no sentido da possibilidade de concessão de revisão geral
anual aos vereadores, e que já transitou em julgado há quase 7 anos; h) o art. 926 do
CPC, ao dispor sobre o trâmite dos processos nos tribunais determina que eles
uniformizem sua jurisprudência e a mantenham estável, íntegra e coerente, sendo
imprescindível, a nível de segurança jurídica, caso entenda-se pela procedência da
ação, a modulação de seus efeitos, para que somente fique o Município impedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
editar novas leis desta natureza. Requer a improcedência da ação ou,
subsidiariamente, ter seus efeitos modulados, a fim de assegurar a segurança jurídica.
O Prefeito do Município prestou informações (fls. 238/248). Alega: a)
a PGJ busca negar vigência à segunda parte do inciso X do art. 37 e do § 4o do art. 39
da CF, e legislar sem que esteja legalmente autorizado, usurpando o Poder
Constituinte, com o fim de diminuir a eficácia de texto expresso na Lei Maior; b) as
alegações não foram suficientes a demonstrar, ainda que por vias oblíquas, hipótese
mínima de violação frente à CE; c) as leis, que simplesmente aplicaram aos agentes
políticos do legislativo a garantia inserta no inciso X do art. 37, da CF, não afrontam
os dispositivos da CE a possibilitar o manejo de eventual ADI; d) não há
incompatibilidade dos textos locais com os arts. 111, 115, XI e XV, e 144 da CE; e)
em sendo o caso, aplicar-se-ia, mesmo que a contragosto da PGJ, apenas o disposto
no art. 297 da CE, que nada mais representa do que a obrigatoriedade da aplicação do
texto da Lei Maior, ao texto da Constituição do Ente Federado; f) não havendo
violação ao texto da CE, forçoso convir que a PGJ não está autorizada a manejar a
ADI, pois teria por objetivo apenas a potencial pretensão de negar vigência ao inciso
X, do art. 37 c.c. art. 39, § 4o, da CF; g) não estando a PGJ autorizada a confrontar a
legislação municipal com a Carta Política, clarividente que não há interesse de agir e,
assim não fosse, ao modo em que colocada a questão, futura pretensão seria, ainda
que de forma residual, juridicamente impossível, sem olvidar, ao mesmo modo, da
ilegitimidade ativa para o fim colimado, fechando o raciocínio no sentido de que o
meio escolhido é inapropriado ao fim colimado. No mérito, alega: h) repita-se, a
pretensão deságua na negativa de vigência a texto da CF, ferindo de morte o disposto
na segunda parte do inciso X, do art. 37 e no § 4o do art. 39; i) existem diferenças
capitais entre os institutos da “fixação de subsídios” e da “revisão geral anual”; j)
enquanto na primeira o órgão competente estabelece o valor com que os vereadores
serão subsidiados, remunerados, estipendiados, agraciados, respeitando, apenas neste
caso, a “regra da legislatura”, na segunda, o que expressamente autoriza a CF é a
recomposição das perdas inflacionárias de um período determinado; k) o tema
envolvendo lei local congênere já foi objeto de análise pelo TJSP (ADIs
0086471-39.2011.8.26.0000 e 0406915-54.2010.8.26.000); l) clarividente que na
qualidade de agentes políticos remunerados por subsídio, os vereadores (§ 4o do art.
39) fazem jus à revisão geral anual (art. 37, X, CF); m) querer interpretar a norma de
forma diversa é o mesmo que negar-lhe vigência; no mais, estar-se-ia efetuando o
controle direto do texto da CF, atribuição sabidamente não outorgada à PGJ; n)
ademais, a revisão geral anual atingiu o funcionalismo em geral, sendo que o índice
foi isonômico colocando, assim uma “pá de cal” na questão. Requer, assim, seja
julgada improcedente a ação, “vez que busca fim defeso em lei, ao tentar negar
vigência a texto expresso da Constituição Federal, de tal sorte a concluir que a
legislação local em análise está em perfeita sintonia com a Carta Política”.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela procedência
da ação (fls. 289/294).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1. Trata-se da declaração de inconstitucionalidade em face das
“expressões 'vereadores e do Presidente' constantes do artigo 1o da Lei n. 02, de
01 de fevereiro de 2.017, do artigo 2o da Lei n. 03, de 30 de janeiro de 2.018, e do
artigo 2o da Lei n. 02, de 22 de janeiro de 2.019, todas do Município de
Rancharia”.
a) A Lei no 02, de 01 de fevereiro de 2017 (“que concede revisão
geral anual aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Rancharia-SP”
fls. 25/26), estabelece:
“Artigo
1o.
Os
atuais vencimentos dos servidores,
vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Rancharia sofrerão
majoração no montante de 6,4773%, a partir de 1o de janeiro de 2017, a
título de Revisão Geral Anual, conforme determina o disposto no inciso X
do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, e na Lei
Municipal de no 168/03.
“Parágrafo Único O salário base e subsídios de cada uma
das referências, com a aplicação da revisão aqui consignada, passa a ser o
constante do Anexo I, que fica sendo parte integrante da Lei.
“Artigo 2o. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas
pelo orçamento vigente, suplementado se necessário.
“Artigo 3o. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.” (negritei)
b) A Lei no 03, de 30 de janeiro de 2018 (“que concede revisão geral
anual aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Rancharia-SP” fls.
27), reza em seu art. 2o:
“Artigo 2o. Os atuais subsídios dos vereadores da Câmara
Municipal de Rancharia sofrerão majoração no montante de 3,0%, a partir
de 1o de janeiro de 2018, a título de Revisão Geral Anual, conforme
determina o disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição da República
Federativa do Brasil, e na Lei Municipal de no 168/03.”
c) A Lei no 02, de 22 de janeiro de 2019 (“que concede revisão geral
anual aos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Rancharia-SP, dando
outras providências” fls. 28), dispõe em seu art. 2o:
“Artigo 2o. Os atuais subsídios dos vereadores da Câmara
Municipal de Rancharia sofrerão majoração no montante de 5,0%, a partir
de 1o de janeiro de 2019, a título de Revisão Geral Anual, conforme
determina o disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição da República

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Federativa do Brasil, e na Lei Municipal de no 168/03.”
2. Estatui o artigo 29, caput, da Constituição Federal, que
“o Município reger-se-á por lei orgânica, ... atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo
Estado, e os seguintes preceitos:
(...)
“V subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o
que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4o, 150, II, 153, III e 153, § 2o, I;
“VI o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas
Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o
que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na
respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos;”
O artigo 39, § 4o, da mesma Carta Magna, de seu turno, estabelece
que
“O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado
o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer
caso, o disposto no artigo 37, X e XI”.
A esse dispositivo se reporta o inciso X do artigo 37:
“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que
trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.
A Constituição do Estado, de sua vez, impondo o seu cumprimento e o
da Constituição Federal pelos Municípios (art. 144), estatui no artigo 115 e em seu
inciso XV:
“Art. 115. Para a organização da administração pública direta
e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos
Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
“XV é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público, observado o disposto na Constituição Federal”.
A norma constitucional do Estado reproduz, no particular, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Constituição Federal, que no artigo 37 e seu inciso XIII dispõe:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
“XIII é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
público”.
3. VINCULAÇÃO VEDAÇÃO.
É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie
remuneratória, a tanto se subordinando também o subsídio do membro de Poder e
do detentor de mandato eletivo.
O que a Constituição Federal e também a Estadual vedam, é a
vinculação de qualquer espécie remuneratória, não a revisão anual de subsídios,
expressamente prevista e autorizada pelo inciso X do mesmo artigo 37 da Carta
Magna, atrás reproduzido.
Neste caso, as normas impugnadas vinculam a revisão dos subsídios
dos Vereadores a dos servidores públicos municipais, na mesma data e sem distinção
de índices. Não se limitam a autorizar a revisão dos subsídios dos Vereadores, senão
também a vincula à dos vencimentos dos servidores públicos, o que
constitucionalmente vedado artigos 115, XV, da Constituição do Estado, e 37, XIII,
da Constituição Federal, a que se amolda a norma local.
Não sem razão, este C. Órgão Especial, já se manifestou no sentido
dessa afirmação. Vale lembrar e parcialmente transcrever voto do Desembargador
EVARISTO DOS SANTOS (ADI 2113804-24.2014.8.26.0000, j. 17.12.2014, V.U.),
assim ementado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Nova
Independência. Parágrafo único, do art. 1o, da Lei no 1.187, de 18.09.12 e
parágrafo único, do art. 1o, da Lei no 1.188, de 18.09.12. Vinculação da
revisão anual dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e
Presidente da Câmara Municipal à revisão anual dos servidores municipais,
na mesma data e nos mesmos índices. Inadmissibilidade. Expressa vedação
constitucional (art. 115, XV da CE e art. 37, XIII da CF). Precedentes. Ação
procedente”.
No corpo do v. acórdão, lembra o voto condutor desse julgamento
vários precedentes deste C. Órgão Especial e do C. Supremo Tribunal Federal:
“A propósito já decidiu este Colendo Órgão Especial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
““Não existe dúvida, realmente, quanto à possibilidade
de revisão geral anual dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Secretários Municipais, em razão do que vem disposto no art. 37,
inciso X, da Constituição Federal.”
““(...)
'“Deve ser considerado, entretanto, que essa revisão,
embora possível, não pode ficar atrelada aos mesmos índices da
revisão geral anual dos servidores públicos, porque esse vínculo
entre a revisão dos subsídios dos agentes políticos e a revisão da
remuneração dos servidores constitui uma espécie de equiparação
de reajuste (entre agentes sujeitos a regimes jurídicos distintos),
configurando ofensa ao art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal e
art. 115, inciso XV, da Constituição Estadual:” (grifei ADIn no
2.014.982-97.2014.8.26.0000
v.u. j. de 04.06.14
Rel. Des.
ANTONIO LUIZ PIRES NETO).
“Não se nega o direito à revisão anual dos subsídios. Apenas
que ela, por expressa disposição constitucional, não pode ser vinculada à
revisão anual da remuneração dos servidores.
“E ainda no mesmo sentido:
““AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 1o, § 1o, da Lei 2.237/2012, de Louveira Vinculação dos
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais,
estabelecendo reajuste na mesma data e com mesmo índice dos
servidores públicos municipais - Violação dos arts. 115, XV, da
Constituição Estadual, e 37, XIII, da Constituição Federal

Precedentes do Órgão Especial Inconstitucionalidade declarada
Ação procedente.” (ADIn no 2.032.060-07.2014.8.26.0000 v.u. j. de
30.07.14 Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY).
“Ação direta de inconstitucionalidade
Art. 2o da
Resolução 03/12, da Câmara Municipal de Tupã Vinculação da
revisão dos subsídios dos Vereadores à dos demais servidores
Inadmissibilidade
Vinculação que ofende o art. 115, XV, da
Constituição Estadual Inconstitucionalidade Precedentes deste
Órgão
Especial

Ação
julgada
procedente.”
(ADIn
no
0.078.162-58.2013.8.26.0000
v.u. j. de 28.05.14
Rel. Des.
FERREIRA RODRIGUES).
“Esse também o entendimento da Suprema Corte:
““EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4o DA LEI No 11.894, DE 14 DE
FEVEREIRO DE 2003.
A Lei Maior impôs tratamento jurídico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
diferenciado entre a classe dos servidores públicos em geral e o membro de
Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os
Secretários Estaduais e Municipais. Estes agentes públicos, que se situam
no topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, são remunerados
exclusivamente por subsídios, cuja fixação u alteração é matéria reservada
à lei específica, observada, em cada caso, a respectiva iniciativa (incisos X
e XI do art. 37 da CF/88). O dispositivo legal impugnado, ao vincular a
alteração dos subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos
Secretários de Estado às propostas de refixação dos vencimentos dos
servidores públicos em geral ofendeu o inciso XIII do art. 37 e o inciso
VIII do art. 49 da Constituição Federal de 1988. Sobremais, desconsiderou
que todos os dispositivos constitucionais versantes do tema do reajuste
estipendiário dos agentes públicos são manifestação do magno princípio da
Separação de Poderes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.”
(grifei ADI 3491/RS j. de 27.09.06 Rel. Min. CARLOS BRITTO).”
Inconstitucionais, portanto, as normas nos pontos impugnados em que
vinculam a revisão dos subsídios à dos vencimentos dos servidores.
4. REVISÃO ANUAL PERMISSÃO e RESTRIÇÃO.
Adianto que tenho defendido o pensamento de que a revisão anual se
aplica indistintamente a todos os agentes políticos, inclusive, portanto, no que
concerne aos Vereadores.
Esse posicionamento, entretanto, restou vencido nos julgamentos
de numerosos casos neste C. Órgão Especial. Em que pese ressalvando essa
posição, já em casos anteriores, sem declaração, curvei-me ao pensamento da
Maioria, preservando desse modo o sentido da colegialidade.
Ao final desta exposição refiro a motivação e os precedentes do C.
Especial afirmativos da inconstitucionalidade da revisão dos subsídios dos
Vereadores.
A norma constitucional não distingue: a revisão anual é assegurada
à remuneração dos servidores públicos e aos subsídios dos agentes políticos a
que a Constituição se refere. É o que decorre da interpretação conjugada dos artigos
37, X, e 39, § 4o, da Carta Magna.
Diz-se que a revisão autorizada pelas disposições legais questionadas
viola o disposto no artigo 115, XI, da Constituição Estadual, que estabelece:
“Art. 115 Para a organização da administração pública
direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer
dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“XI a revisão geral anual da remuneração dos servidores
públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares,
far-se-á sempre na mesma data e por lei específica, observada a iniciativa
privativa em cada caso;”
A regra alude aos servidores públicos de modo geral, mas não exclui
os agentes políticos da revisão anual do artigo 37, X. Nem poderia fazê-lo, na medida
em que a norma Superior assegura aos agentes políticos a revisão anual, tal qual a
consagra e entrega aos servidores públicos, sem distinção.
E não se perca de vista que o caput do art. 29 da mesma Constituição
Federal, atrás reproduzido, manda atender os princípios nela e na Constituição
Estadual estabelecidos, e “os seguintes preceitos”, dentre os quais os de seus incisos
V e VI, igualmente repetidos acima, e os do artigo 37, obviamente. Não custa repetir
a regra:
“Art. 29 - O Município reger-se-á por lei orgânica, ...
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição Federal, na
Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos”.
Não se pode olvidar que o § 4o do artigo 39 da Carta da República
assegura ao membro de Poder e ao detentor de mandato eletivo a remuneração
mediante subsídio, “obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, X e
XI”.
A interpretação sistemática da Constituição Federal, portanto,
respeitado entendimento em contrário, longe de afastar a aplicação do artigo 37, X,
da Constituição Federal aos subsídios dos agentes políticos, como o Prefeito
Municipal, o Vice-Prefeito e Secretários Municipais e os Vereadores (que excluo na
conclusão, como adiantei de início), implica, por força dessa regra, por expressa, a
incidência do preceito.
5. Afirma-se que a revisão do subsídio dos Vereadores não é possível
por desatender à regra da legislatura.
A norma constitucional alusiva à inafastável anterioridade da fixação
do valor do subsídio à legislatura subsequente (art. 29, inciso VI, da CF), é dirigida
unicamente aos Vereadores, como tem reiteradamente decidido o C. Órgão
Especial.
Tem essa regra por objetivo evitar que os próprios Vereadores, na
legislatura já em curso, cuidem de promover o aumento ou majoração (não a mera
revisão) de seus subsídios, aí em desacordo com os princípios constitucionais,
especialmente os do caput do artigo 37, sobressaindo-se os da impessoalidade, da
razoabilidade e da moralidade.
Ensina HELY LOPES MEIRELLES, a propósito, que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Quanto ao princípio da anterioridade, ou seja, a
obrigatoriedade de fixação da remuneração em cada legislatura para a
subsequente portanto, antes do conhecimento dos novos eleitos -, que não
vinha expresso na redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998 ao
inciso VI do art. 29, observamos que voltou a ser introduzido explicitamente
pela Emenda Constitucional 25/2000. De qualquer modo, sua incidência
sempre foi inegável, com fundamento nos princípios da moralidade e da
impessoalidade, que norteiam todos os atos da Administração Pública.
Novamente inserido no texto constitucional, seu atendimento é de rigor,
devendo as leis orgânicas municipais considerar sua imperatividade”
(Direito Municipal Brasileiro, Malheiros Editores, 17a edição/2014,
Coordenador Adilson Abreu Dallari, p. 654).
Diversa é, no entanto, a finalidade da norma assecuratória da revisão
anual, que não tem por objetivo aumentar a outro patamar o valor do subsídio, senão
reajustá-lo (revisá-lo) somente para conservar o seu poder aquisitivo, corroído pelo
processo inflacionário. Embora a Constituição não se valha do instituto da correção
monetária, nem o refira, a revisão anual outra coisa não faz senão restabelecer o valor
do vencimento do servidor ou o subsídio do membro de poder ou do titular de
mandato eletivo, reduzido pelo flagelo da inflação.
Não discrepa o ensinamento de JOSÉ AFONSO DA SILVA
(“Comentário Contextual à Constituição”, Malheiros Editores, 9a edição/2014, p.
346) que, comentando o art. 37, inciso X, da CF, procede à distinção entre os
institutos da fixação e da revisão, seus conceitos e objetivos:
“5.2.Fixação e revisão. A remuneração dos servidores
públicos e o subsídio de que trata o art. 39, § 4o, somente poderão ser
fixados ou alterados por lei específica, de iniciativa. (...) “Lei Específica” é a
que exclusivamente tem por finalidade a fixação, alteração ou revisão
daquelas espécies remuneratórias. O texto assegura a revisão geral anual da
remuneração e subsídio na mesma data e sem distinção de índice. Dita
revisão é obrigatória todo ano. Portanto, é direito dos servidores. Sua função
não é a de conceder reajuste remuneratório, mas a de garantir a estabilidade
do seu valor em face da instabilidade da moeda. A alteração, pois, do valor
da remuneração é apenas consequência da correção do valor monetário.
Com isso se dá natureza de dívida de valor ao quantum remuneratório a ser
pago. Apesar dessa natureza da revisão, que poderia levar à ideia de que o
ajuste monetário tanto poderia ser para cima como para baixo, em função da
desvalorização ou da valorização da moeda, em verdade outra norma
constitucional impede o ajuste monetário com diminuição do quantum da
remuneração (e aqui não se trata mais de valor, mas de quantidade), porque
assegura a irredutibilidade de subsídio e vencimentos (inciso XV, infra)”.
Assinala LUCIANO DE ARAÚJO FERRAZ (cf. “Comentários à
Constituição do Brasil”, coordenação de JJ. GOMES CANOTILHO, GILMAR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
FERREIRA MENDES, INGO WOLFGANG SARLET e LEONIO LUIZ STRECK
(coordenação científica) e LÉO FERREIRA LEONCY (coordenação executiva),
Editora Saraiva, 2013, pp. 857/859), comentando o artigo 37, X, da Constituição
Federal, que
“O segundo comando do dispositivo trata da revisão geral
anual das remunerações (e subsídios) sempre na mesma data e sem distinção
de índices: o constituinte reformador instituiu regra para assegurar o direito
à revisão, que atinge cada ente federativo, garantindo aos agentes públicos, a
cada período de um ano (contado a partir da promulgação da Emenda
Constitucional n. 19/98), reposição das perdas inflacionárias respectivas,
mediante percentual único.
(...)
“A revisão deve abarcar tanto as remunerações quanto os
subsídios, e não é vedado deduzir dos valores inflacionários apurados, a
concessão de aumentos diferenciados (albergados pela primeira parte do
dispositivo art. 37, X, CR) verificável no mesmo período, porquanto “sem
embargo da divergência conceitual entre as duas espécies de acréscimo
salarial, inexiste óbice de ordem constitucional para que a lei ordinária
disponha, com antecedência, que os reajustes individualizados no exercício
anterior sejam deduzidos da próxima correção ordinária”. (BRASIL.
Supremo Tribunal Federal. ADI 2.726, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ
29.08.03).
É bem de ver, por conseguinte, a clara distinção entre os institutos da
fixação e da revisão, aquele, no caso dos Vereadores, subordinado à regra da
anterioridade da legislatura. Mas esses agentes políticos, tanto quanto todos os
membros de poder e os detentores de cargo eletivo nas demais esferas de poder da
federação, seguindo a regra geral alusiva aos servidores públicos, fazem jus à revisão
anual.
Por outro lado, negar a revisão só porque sujeita a vereança à regra da
anterioridade da legislatura importa o inverso do que essa regra objetiva assegurar,
ou seja, impõe a desvalorização paulatina e inexorável da remuneração,
desrespeitando mesmo a previsão constitucional de prévia fixação do subsídio, que
deve valer por toda a legislatura. Significa dizer que, negada a revisão, o subsídio que
a própria Câmara Municipal estabeleceu para a legislatura seguinte já não será mais o
mesmo, posto depreciado no curso dos quatro anos que se seguirão. Não é esse o
espírito e o objetivo da Constituição Federal ao assegurar a revisão.
Aliás, ainda quanto à regra da legislatura, a mesma consideração do
sistema constitucional impõe não se olvide que, vedada ao vereador (como ao
membro de poder e ao titular do mandato eletivo) a revisão anual para simplesmente
repor perda inflacionária, resultaria odiosa distinção entre a situação jurídica em que
se encontra como membro do Poder Legislativo, e a situação jurídica do Prefeito,
Vice-Prefeito e secretários municipais, cujos subsídios, fixados pela mesma Câmara
Municipal, em princípio não estariam sujeitos à regra da anterioridade, posto assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não estabelecido no inciso V do artigo 29 da Constituição Federal. Isso, sem contar
que esses agentes, todos insertos no conjunto dos servidores públicos lato sensu,
seriam distinguidos das demais categorias funcionais, fadados a ter seus subsídios
congelados pelo período da legislatura. Não é esse o espírito da Constituição, nem foi
a intenção do legislador constitucional, evidentemente. Nesse caso, então, estar-se-ia
diante de manifesto descumprimento do princípio de isonomia entre os integrantes
desses poderes municipais.
Por essa razão é que não há absolutamente violação do artigo 111 da
Carta Estadual (disposição que repete o caput do artigo 37 da Carta Magna), porque a
revisão anual de subsídios não atenta contra qualquer dos princípios aí elencados,
salvo, evidentemente, se o ato que a procede adotar índice distinto do utilizado para a
revisão dos vencimentos dos servidores, ou se, pior, aumentar (e não simplesmente
rever para atualizar) o seu valor para além da mera reposição da perda inflacionária
do período antecedente, de forma não razoável ou desproporcional, e com ofensa aos
princípios elencados nos artigos 37, caput, da Constituição Federal, e 111 da
Constituição Estadual.
Daí a conclusão do mesmo doutrinador HELY LOPES MEIRELLES:
“Assim sendo, o subsídio será fixado em parcela única, por
lei específica, de iniciativa do Legislativo, assegurada revisão anual, com a
imposição de índices indistintos de recuperação inflacionária, sempre na
mesma data (art. 37, X, da CF), e vedado o acréscimo de qualquer
gratificação, adicional , abono, prêmio, verba de representação ou outra
espécie remuneratória, e sujeito aos impostos gerais, inclusive o de renda, e
aos extraordinários, tal como qualquer outro contribuinte, com observância
do que estabelecem os dispositivos constitucionais expressamente referidos
no inciso VI do art. 29 da CF, acima indicados” (op. cit., p. 653).
Essa a conclusão que vinha sustentando, e que ressalvo neste
julgamento, visto como diversa a solução que se impõe.
DE FATO, o C. Órgão Especial firmou jurisprudência em sentido
diametralmente oposto a respeito da matéria.
Distingue os Vereadores dos demais agentes políticos municipais ao
argumento de que a Constituição Federal contém regra específica a respeito da
remuneração dos membros do Poder Legislativo, atrelada ao princípio da
anterioridade da legislatura (artigo 29, inciso VI, caput), introduzido pela Emenda
Constitucional no 25, de 14.2.2000, em vigor a partir de 2001.
Dispõe essa norma: VI o subsídio dos Vereadores será fixado pelas
respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado
o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva
Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: ...”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Previsto em norma especialmente editada a fixação dos subsídios dos
Vereadores de uma legislatura para os da subsequente, segundo se vem entendendo,
descabe falar em revisão anual. O subsídio assim é um só para toda a legislatura, sem
possibilidade de revisão anual.
É nessa linha de raciocínio o decidido nas ADI 2031722-
96.2015.8.26.0000, relatada pelo Desembargador JOÃO NEGRINI FILHO (j.
26.08.2015), e apoiada em v. acórdão do C. Supremo Tribunal Federal, e também,
sustentada no mesmo v. aresto, o decidido na ADI no 2220433-22.2014.8.26.0000,
relatada pelo Desembargador FRANCISCO CASCONI (j. 10/06/2015).
E mais recentemente:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Impugnação aos artigos 1o e 2o da Lei no 653, de 20 de fevereiro de 2018, do
Município de Pratânia.
Artigo 1o. Possibilidade de fixação dos valores dos subsídios
dos cargos eletivos de Prefeito e Vice-Prefeito para a legislatura de 2017 a
2020. Necessidade de observância do preceito da anterioridade da legislatura
exclusivamente no âmbito da Vereação.
Artigo 2o. Indevida a vinculação, a qualquer pretexto, dos
subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito aos vencimentos dos servidores
públicos em geral. Ofensa aos artigo 115, inciso XV, da Constituição do
Estado
de
São
Paulo.
Parcial
procedência.”
(ADI
2227409-06.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador
GERALDO
WOHLERS, j. 24.04.2019).
No mesmo sentido: ADI 2205077-45.2018, Relator Desembargador
RICARDO ANAFE, j. 13.03.2019; ADI 2219432-60.2018, Relator Desembargador
GERALDO
WOHLERS,
j.
20.02.2019;
ADI
2185989-21.2018,
Relator
Desembargador ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, j. 05.12.2018.
Em remate: Também porque previsivas de revisão anual dos
subsídios dos Vereadores, são inconstitucionais as normas nos pontos impugnados.
6. FIXAÇÃO E REVISÃO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR
COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.
As mesmas normas legais, por fim, revelam outra
inconstitucionalidade (apenas no ponto que tratam dos vereadores), esta de ordem
formal, por regularem a revisão dos subsídios dos Vereadores quando devera procedê-
la, fosse possível, mediante Resolução, como prevê o artigo 29, VI, da Constituição
Federal.
A peça inicial não vislumbrou essa inconstitucionalidade, ou optou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
por não referi-la. É verdade. Nada, todavia, impede que se a conheça, decida e
afirme, em prestígio da causa de pedir aberta, que permeia o processo da ação direta
de inconstitucionalidade.
Cumpre lembrar que, no julgamento da ação direta de
inconstitucionalidade, “o Tribunal não está adstrito aos fundamentos invocados pelo
autor, podendo declarar a inconstitucionalidade por fundamentos diversos dos
expendidos na inicial”, consoante decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (ADI-
MC 2396-9/MS, Tribunal Pleno, j. 26.09.2001, Relatora Ministra Ellen Gracie).
É o caso dos autos, porquanto as disposições legais mencionadas (no
ponto em que tratam dos vereadores) dispuseram a revisão dos subsídios dos
Vereadores, quando o veículo adequado, porque de competência exclusiva da
Câmara Municipal, era a Resolução, não a lei sancionada pelo Prefeito Municipal,
ainda tivesse partido do Legislativo. Violado, portanto, o disposto no artigo 29,
inciso VI, da Constituição Federal.
Os atos de competência exclusiva do Poder Legislativo devem ser
exercidos mediante Resolução. O fato de a edição da lei ter partido da Câmara
Municipal, e lá ter sido votada e depois sancionada pelo Prefeito, não supre o vício.
O processo legislativo nesses termos resultaria inadmissível delegação
de atribuição privativa de um poder ao outro, sem permissão constitucional e, mais,
com quebra do princípio da independência entre eles, contrariando o disposto no
artigo 29, VI, da Carta Maior, segundo o qual o Município reger-se-á por lei
orgânica, votada e aprovada pela Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição.
Ensina HELY LOPES MEIRELLES (Direito Municipal Brasileiro,
Malheiros Editores, 17a edição/2014, pág. 686/687) que a
“Resolução é a deliberação do Plenário sobre matéria de sua
exclusiva competência e de interesse interno da Câmara, promulgada por
seu presidente. Não é lei, nem simples ato administrativo: é deliberação
político-administrativa. Obedece ao processo legislativo da elaboração das
leis, mas não se sujeita a sanção e veto do Executivo. Presta-se à aprovação
do Regimento Interno da Câmara; criação, transformação e extinção dos
seus cargos e funções e fixação da respectiva remuneração; concessão de
licença a Vereador; organização dos serviços da Mesa; e regência de outras
atividades internas da Câmara”.
7. Em suma, a ação deve ser julgada procedente em face das
“expressões 'vereadores e do Presidente' constantes do artigo 1o da Lei n. 02, de
01 de fevereiro de 2.017, do artigo 2o da Lei n. 03, de 30 de janeiro de 2.018, e do
artigo 2o da Lei n. 02, de 22 de janeiro de 2.019, todas do Município de
Rancharia”, porque inconstitucional a revisão dos subsídios dos Vereadores, seja
porque incabível, seja porque procedida mediante lei, e não tratada em Resolução da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
edilidade, seja ainda porque as normas vinculam a mesma revisão dos subsídios dos
Vereadores à dos servidores públicos municipais.
8. Os dispositivos legais em foco, porque declarados inconstitucionais,
não produzem efeitos desde seu nascedouro, de sorte que não cabe modular os efeitos
da declaração, para assegurar a continuidade de pagamentos até o fim da legislatura
em curso.
9. Ante o exposto, julgo procedente a ação.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente